Tribunal: TJSP
Processo: 1004826-95.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos materiais e morais – Coautor vítima de sequestro relâmpago – Sentença de procedência – Recurso interposto pelos réus - Abordagem e atuação fora do estabelecimento bancário – Peculiaridades do caso que ainda apontam para a inexistência de qualquer falha na prestação de serviços pela parte ré - Sentença

Ementa:

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos materiais e morais – Coautor vítima de sequestro relâmpago – Sentença de procedência – Recurso interposto pelos réus - Abordagem e atuação fora do estabelecimento bancário – Peculiaridades do caso que ainda apontam para a inexistência de qualquer falha na prestação de serviços pela parte ré - Sentença reformada para julgar improcedente a ação - Recurso provido.